Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-58.2025.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000789-58.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FARMACIA CAJUEIROS LTDA - CNPJ: 33.982.705/0001-00 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA AO PRONAMPE (LEI N. 13.999/2020). ALEGAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL ILEGAL, COBRANÇA “CAMUFLADA” DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA,
SUPRESSIO
E LIMITAÇÃO DE ENCARGOS APÓS O VENCIMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSIVIDADE OU DE VIOLAÇÃO AOS TETOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, por meio da qual se julgou improcedente a pretensão revisional e desconstitutiva deduzida em relação à Cédula de Crédito Bancário n. C12831706-6, originária de operação de crédito contratada no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – PRONAMPE, com valor inicial de R$ 150.000,00, título que aparelha execução de título extrajudicial. A sentença rejeitou a alegada ausência de memória de cálculo, reputou lícita a capitalização mensal de juros expressamente pactuada, afastou a existência de comissão de permanência, reconheceu a mora e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

Há, essencialmente, três questões em discussão: (i) saber se a capitalização mensal de juros em operação de crédito PRONAMPE, com taxa anual máxima prevista na Lei n. 13.999/2020, é ilícita, a justificar a revisão do quantum exequendo; (ii) saber se, no período de inadimplência, houve cobrança “camuflada” de comissão de permanência, com cumulação indevida de juros remuneratórios capitalizados, juros moratórios, multa contratual e correção monetária; e (iii) saber se a conduta da cooperativa, durante a execução do contrato, caracterizou o instituto da supressio, com reflexos sobre a validade do vencimento antecipado, a exigibilidade dos juros remuneratórios após o evento e eventual repetição de indébito.

III. Razões de decidir

A preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões é afastada, ante ao recolhimento do preparo no prazo legal estabelecido.

No tocante à capitalização mensal de juros, cuida-se de cédula de crédito bancário firmada no âmbito do PRONAMPE, programa instituído pela Lei n. 13.999/2020, cujo art. 3º fixa, como parâmetro, taxa de juros anual máxima equivalente à taxa SELIC acrescida de 1,25% a.a. (operações inicialmente previstas) ou, a partir de alterações posteriores, de até 6% a.a. sobre o valor concedido, sem, contudo, vedar expressamente a capitalização em periodicidade inferior à anual. Em paralelo, a Medida Provisória n. 2.170-36/2001 admite a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que a cláusula seja expressa, entendimento que foi consolidado pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, em que se firmaram as teses de que (a) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada; e (b) a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal. No caso concreto, a capitalização mensal está expressamente prevista no instrumento contratual, e a apelante não demonstrou, por meio de laudo ou planilha técnica, que a taxa efetiva anual praticada excedeu os limites impostos pela Lei n. 13.999/2020. Assim, não comprovada qualquer extrapolação do teto legal nem a presença de cláusula abusiva concreta, mantém-se a validade da capitalização mensal de juros tal como reconhecida na sentença.

Quanto aos encargos incidentes na inadimplência, a apelante sustenta que a concomitante cobrança de juros remuneratórios capitalizados, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e correção monetária configuraria, na prática, comissão de permanência implícita, em afronta à Súmula 472 do STJ (“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”). A jurisprudência da Corte Superior, ao julgar o REsp 1.058.114/RS sob o rito dos repetitivos, assentou que a comissão de permanência, quando cobrada, substitui os juros remuneratórios, moratórios e a multa, não podendo ser cumulada com tais encargos. Todavia, pressupõe-se, para tanto, a existência de cláusula específica ou a efetiva identificação de taxa única que exerça essa função. No presente caso, inexiste cláusula contratual de comissão de permanência e não há, na memória de cálculo, qualquer rubrica que revele a sua cobrança. A mera soma, em período de mora, de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária, prevista contratualmente, não se transmuta, por si só, em comissão de permanência camuflada. Ausente prova técnica da alegada cumulação vedada, e permanecendo hígido o conjunto de encargos contratual e legalmente admitidos, impõe-se a manutenção da conclusão de primeiro grau no sentido de que não há cobrança de comissão de permanência nem bis in idem a ser expurgado.

No que concerne à invocação do instituto da supressio, a apelante sustenta que a cooperativa, ao longo da relação contratual, teria aceitado reiterados pagamentos parciais e amortizações irregulares sem reação imediata, o que lhe teria gerado expectativa legítima de que o credor não exerceria abruptamente o direito de promover a execução com exigência integral do saldo e dos encargos moratórios. Entretanto, os autos não revelam quadro fático capaz de preencher os pressupostos da supressio, tal como delineados pela doutrina e pela jurisprudência do STJ, segundo a qual esse instituto, corolário da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), depende da conjugação de (i) direito exercitável pelo credor; (ii) inércia prolongada e qualificada no exercício desse direito; e (iii) surgimento, para a outra parte, de legítima expectativa de que a prerrogativa não mais seria exercida, de modo que o seu posterior exercício configuraria abuso. No caso concreto, a apelante não trouxe extratos detalhados, comprovantes de pagamentos reiteradamente intempestivos aceitos sem ressalva ou outros elementos que indiquem alteração fática duradoura do esquema obrigacional ou renúncia tácita do credor. O mero fato de o credor não ter imediatamente ajuizado a execução, dentro do prazo prescricional, não é suficiente para caracterizar supressio, nem para impedir a utilização do vencimento antecipado previsto em norma especial (Lei n. 13.999/2020, art. 2º, § 3º c/c art. 3º e art. 5º) ou no próprio instrumento contratual. Afasta-se, portanto, a tese de perda do direito de executar o saldo devedor e seus encargos.

A discussão relativa às supostas consequências do vencimento antecipado sobre a exigibilidade de “juros remuneratórios futuros” não foi desenvolvida, com fundamentação própria e específica, na petição inicial dos embargos, tendo sido ventilada de modo genérico e apenas aprofundada em sede recursal, o que configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC. Ainda assim, mesmo em perspectiva subsidiária, a jurisprudência do STJ admite, como regra, a incidência de juros remuneratórios até o efetivo adimplemento do débito, mesmo após o vencimento antecipado, salvo prova de abusividade concreta ou disposição contratual limitativa, o que não se verificou na hipótese. Também não há suporte fático ou jurídico para o pedido de repetição de indébito, seja em dobro, seja de forma simples, pois não se demonstrou pagamento indevido ou excesso de execução decorrente de encargos reputados ilegais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida. Sentença mantida integralmente, inclusive quanto à improcedência dos embargos à execução, à validade da capitalização mensal de juros pactuada em contrato PRONAMPE, à inexistência de cobrança de comissão de permanência e ao afastamento da alegação de supressio. Honorários advocatícios majorados em favor do patrono da apelada, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Em contratos de cédula de crédito bancário vinculados ao PRONAMPE (Lei n. 13.999/2020), é lícita a capitalização mensal de juros expressamente pactuada, desde que não demonstrada, pela parte devedora, a extrapolação dos tetos anuais máximos fixados em lei. 2. A cumulação, na inadimplência, de juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, quando prevista em contrato e não evidenciada a cobrança de taxa unificada substitutiva, não configura, por si só, comissão de permanência nem afronta à Súmula 472/STJ. 3. A configuração da supressio exige inércia qualificada do credor e a formação de legítima expectativa de renúncia ao direito, não sendo suficiente, para tanto, a mera tolerância episódica ou o simples decurso do tempo sem ajuizamento imediato da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CC, art. 422; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 85, § 11, 98, 373, I, 1.007 e 1.014; Lei n. 13.999/2020, arts. 2º, § 3º, 3º e 5º; MP n. 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481 (justiça gratuita da pessoa jurídica); STJ, REsp 973.827/RS, Segunda Seção, repetitivo, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012 (capitalização mensal de juros e taxa anual superior ao duodécuplo da mensal); STJ, Súmula 472 e REsp 1.058.114/RS, Segunda Seção, repetitivo (comissão de permanência e vedação de cumulação com juros e multa); precedentes do STJ sobre supressio e boa-fé objetiva em contratos de trato continuado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
interposto pela
Farmácia Cajueiros Ltda.
em face de sentença proferida nos autos de
embargos à execução
opostos em desfavor da
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT (atual Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT PA AM)
, nos quais se discute a higidez da
Cédula de Crédito Bancário n. C12831706-6
, vinculada a operação de crédito no âmbito do PRONAMPE, com valor inicial de R$ 150.000,00, título que aparelha execução de título extrajudicial em trâmite na mesma comarca.

A sentença lançada no id. 198967314 – autos de origem, julgou
improcedentes
os embargos à execução, após rejeitar preliminar de ausência de memória de cálculo, ao fundamento de que o demonstrativo da dívida se encontrava acostado aos autos, com indicação de valor incontroverso no importe de R$ 20.096,70. No mérito, o juízo
a quo
entendeu: (i) ser válida a
capitalização mensal de juros
, porquanto expressamente pactuada na Cédula de Crédito Bancário (id. 166172768), firmada após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), aplicando ao caso a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos; (ii) inexistir
cobrança de comissão de permanência
, em razão da ausência de cláusula contratual específica e da falta de demonstração, pela embargante, de que tal encargo estaria embutido na memória de cálculo; e (iii)
caracterizada a mora
, reputou devidos os encargos contratuais e moratórios, afastando a alegação de abusividade. Ao final,
extinguiu o feito com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC, e

condenou a embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, a embargante opôs
embargos de declaração
, sustentando omissão da sentença quanto à análise do item “3. Da
supressio
e suas consequências”, bem como quanto aos efeitos do
vencimento antecipado
sobre a incidência de
juros remuneratórios futuros
.

Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos pela decisão de id 310001870, apenas para suprir a omissão relativa à tese da
supressio
, ocasião em que o juízo monocrático, após rememorar a construção do Superior Tribunal de Justiça sobre o instituto, concluiu inexistirem nos autos elementos capazes de demonstrar pagamentos reiteradamente intempestivos ou incompletos aceitos pelo credor, tampouco legítima expectativa de renúncia ao exercício do direito de executar o saldo devedor, afastando, pois, a alegação de
supressio.
Quanto às consequências do vencimento antecipado para exclusão de juros remuneratórios futuros, o magistrado entendeu tratar-se de pedido
genérico e desfundamentado nos embargos interposto
, inviabilizando sua apreciação.

Inconformada com a decisão supra, a embargante recorre. Em suas razões recursais (id. 310001871), a apelante
Farmácia Cajueiros Ltda.
sustenta, em apertada síntese: (i) a
ilegalidade da capitalização de juros mensais
, por se tratar de operação vinculada ao
PRONAMPE
, regido pela Lei n. 13.999/2020, cujo art. 3º estabelece taxa de juros
anual máxima
(SELIC acrescida de 1,25% a.a. ou 6% a.a., a depender da data da operação), não havendo autorização para capitalização mensal dos juros; (ii) a
abusividade dos encargos durante a inadimplência
, afirmando que, embora inexistente cláusula expressa de comissão de permanência, o banco teria promovido cobrança “camuflada” desse encargo, mediante
cumulação de juros remuneratórios capitalizados, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e correção monetária integral
, em afronta à Súmula 472/STJ; (iii) a ocorrência da
supressio
, sob o argumento de que a cooperativa financeira, ao longo da relação contratual, teria tolerado pagamentos parciais, amortizações irregulares e inadimplementos pontuais sem qualquer reação imediata, criando legítima expectativa de manutenção da forma de adimplemento, de modo que não poderia, abruptamente, promover execução com aplicação integral de encargos moratórios; (iv) a necessidade de
exclusão dos juros remuneratórios futuros

em razão do vencimento antecipado, porquanto o credor, ao optar pela resolução antecipada do pacto, faria vencer o capital e os encargos já vencidos, mas não poderia exigir os juros remuneratórios vincendos; e (v) o direito à
revisão do
quantum
exequendo, com expurgo dos encargos reputados ilegais, descaracterização da mora, afastamento do vencimento antecipado e consequente repetição do indébito
, ainda que na forma simples, com a readequação do saldo devedor.

Ao final, pugna pela
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e
requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, acolhendo-se os embargos à execução e adequando-se a cobrança aos parâmetros legais.

Foi apresentada contrarrazões pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT PA AM
no id. 310001874, nas quais, preliminarmente, (i) suscita a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de cédula de crédito bancário emitida em favor de pessoa jurídica, utilizada como
capital de giro/fomento da atividade empresarial
da farmácia, inexistindo destinatário final e qualquer demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da apelante, o que afasta a incidência da teoria finalista mitigada e inviabiliza a inversão do ônus da prova. No mérito, defende, em síntese, que: (ii) a
capitalização mensal de juros
é plenamente válida, pois foi expressamente pactuada e encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973.827/RS), não havendo afronta à Lei n. 13.999/2020; (iii)
não há comissão de permanência
, uma vez que inexistem cláusulas contratuais ou apontamento específico na planilha de cálculo nesse sentido, cabendo ao devedor demonstrar de forma técnica a alegada cumulação indevida, ônus de que não se desincumbiu; (iv)
não se configurou
supressio
,
pois não restou comprovado que o credor tenha, por longo período, renunciado ao exercício de direitos ou aceitado sistematicamente pagamentos irregulares, sendo legítima a execução do saldo devedor; e (v) é descabida a
repetição de indébito
, sobretudo em dobro, ante a inexistência de cobranças ilegais ou pagamento indevido, e ausente demonstração de má-fé da instituição financeira. Ao final, requer o
desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença de improcedência dos embargos à execução.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos à execução movido pela Farmácia Cajueiros Ltda., em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM., no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002453-61.2024.8.11.0087, que tem como fundamento a Cédula de Crédito Bancário nº C12831706-6, com valor inicial de R$ 150.000,00.

Os embargos foram recebidos no id. 190679465, sem o efeito suspensivo.

O Banco demandado, apresentou impugnação aos embargos no id. 197229554, requerendo, preliminarmente, a rejeição liminar dos embargos diante da suposta ausência de memória de cálculo. No mérito, defendeu os encargos pactuados.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente o pleito da parte embargante, e declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformada, a embargante recorre. Em suas razões recursais (id. 310001871), a apelante
Farmácia Cajueiros Ltda.
sustenta, em apertada síntese: (i) a
ilegalidade da capitalização de juros mensais
, por se tratar de operação vinculada ao
PRONAMPE
, regido pela Lei n. 13.999/2020, cujo art. 3º estabelece taxa de juros
anual máxima
(SELIC acrescida de 1,25% a.a. ou 6% a.a., a depender da data da operação), não havendo autorização para capitalização mensal dos juros; (ii) a
abusividade dos encargos durante a inadimplência
, afirmando que, embora inexistente cláusula expressa de comissão de permanência, o banco teria promovido cobrança “camuflada” desse encargo, mediante
cumulação de juros remuneratórios capitalizados, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e correção monetária integral
, em afronta à Súmula 472/STJ; (iii) a ocorrência da
supressio
, sob o argumento de que a cooperativa financeira, ao longo da relação contratual, teria tolerado pagamentos parciais, amortizações irregulares e inadimplementos pontuais sem qualquer reação imediata, criando legítima expectativa de manutenção da forma de adimplemento, de modo que não poderia, abruptamente, promover execução com aplicação integral de encargos moratórios; (iv) a necessidade de
exclusão dos juros remuneratórios futuros

em razão do vencimento antecipado, porquanto o credor, ao optar pela resolução antecipada do pacto, faria vencer o capital e os encargos já vencidos, mas não poderia exigir os juros remuneratórios vincendos; e (v) o direito à
revisão do
quantum
exequendo, com expurgo dos encargos reputados ilegais, descaracterização da mora, afastamento do vencimento antecipado e consequente repetição do indébito
, ainda que na forma simples, com a readequação do saldo devedor.

Ao final, pugna pela
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e
requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, acolhendo-se os embargos à execução e adequando-se a cobrança aos parâmetros legais.

Foi apresentada contrarrazões pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT PA AM
no id. 310001874, nas quais, preliminarmente, (i) suscita a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de cédula de crédito bancário emitida em favor de pessoa jurídica, utilizada como
capital de giro/fomento da atividade empresarial
da farmácia, inexistindo destinatário final e qualquer demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da apelante, o que afasta a incidência da teoria finalista mitigada e inviabiliza a inversão do ônus da prova. No mérito, defende, em síntese, que: (ii) a
capitalização mensal de juros
é plenamente válida, pois foi expressamente pactuada e encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973.827/RS), não havendo afronta à Lei n. 13.999/2020; (iii)
não há comissão de permanência
, uma vez que inexistem cláusulas contratuais ou apontamento específico na planilha de cálculo nesse sentido, cabendo ao devedor demonstrar de forma técnica a alegada cumulação indevida, ônus de que não se desincumbiu; (iv)
não se configurou
supressio
,
pois não restou comprovado que o credor tenha, por longo período, renunciado ao exercício de direitos ou aceitado sistematicamente pagamentos irregulares, sendo legítima a execução do saldo devedor; e (v) é descabida a
repetição de indébito
, sobretudo em dobro, ante a inexistência de cobranças ilegais ou pagamento indevido, e ausente demonstração de má-fé da instituição financeira. Ao final, requer o
desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença de improcedência dos embargos à execução.

Pois bem. Inicialmente, insta salientar que foi indeferida a justiça gratuita pleiteada pela apelante (id. 321325892), bem como foi concedido prazo para recolhimento do preparo recursal. Consoante se vê da guia e comprovante acostado no id. 321812370 e ss., a apelante efetuou o pagamento do preparo recursal dentro do prazo assinalado. Assim, rejeito, pois, a preliminar de deserção suscitada pela apelada.

Ainda em sede de questões processuais, a apelada sustenta a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso
, pugnando pelo afastamento da inversão do ônus da prova.

Compulsando os autos, verifico que a cédula de crédito bancário executada foi emitida em nome de pessoa jurídica - Farmácia Cajueiros Ltda. e, conforme expressamente reconhecido nas próprias contrarrazões, destinou-se ao fomento da atividade empresarial, caracterizando típico contrato de capital de giro.

O art. 2º do CDC define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Em se tratando de mútuo bancário contratado para financiar o próprio ciclo produtivo, não se está diante de destinatário final do serviço, mas de insumo da atividade econômica, o que afasta, em regra, a incidência do diploma consumerista, segundo a Teoria Finalista adotada pelo STJ. A Corte Superior é firme no sentido de que não se aplica o CDC ao contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro, ressalvada hipótese de demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, o que não se verifica na espécie.

A apelante, a seu turno, limita-se a formular pedido genérico de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova ao final de suas razões, sem demonstrar vulnerabilidade específica que justifique mitigação da teoria finalista. Nessa toada,
afasto a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus probatório
, permanecendo regida a relação pelas normas de direito civil e pela legislação especial bancária.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do
mérito recursal
, cuja controvérsia devolvida a este colegiado pode ser sintetizada nos seguintes pontos: (i) alegada ilegalidade da capitalização mensal de juros em contratos PRONAMPE, à luz da Lei n. 13.999/2020; (ii) suposta cobrança camuflada de comissão de permanência, mediante cumulação de encargos na inadimplência; (iii) incidência do instituto da
supressio,
com seus reflexos sobre a exigibilidade do crédito; e (iv) consequências do vencimento antecipado quanto à exigibilidade dos juros remuneratórios futuros, bem como a aplicação do artigo 940 do Código Civil, para fins de repetição de indébito.

No que concerne à
capitalização mensal de juros
, a sentença de primeiro grau, com fundamento no
leading case
REsp 973.827/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC/2015), ressaltou a distinção entre capitalização, em sentido próprio, e o mero processo de formação da taxa de juros pelo método composto, concluindo que, havendo previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, reputa-se suficientemente pactuada a capitalização mensal.

Com efeito, no julgamento do REsp 973.827/RS, a Segunda Seção do STJ fixou, entre outras, as seguintes teses:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
e
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Conforme se vê dos autos, a apelante pretende afastar tal orientação, sob o argumento de que, no âmbito do PRONAMPE, vigora disciplina especial, prevista no art. 3º, da Lei n. 13.999/2020, segundo o qual a taxa de juros anual máxima deve ser igual à taxa SELIC, acrescida de 1,25% ao ano (operações até 31/12/2020) ou de até 6% ao ano (operações a partir de 01/01/2021). De fato, o art. 3º da referida lei estabelece limites objetivos máximos para a taxa de juros anual, conferindo tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. Todavia, não há, no texto legal, qualquer vedação expressa à capitalização em periodicidade inferior à anual, nem se afasta a incidência da MP 2.170-36/2001, que regula, de forma geral, a possibilidade de capitalização mensal em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que haja pactuação clara e expressa no contrato.

É cediço que a norma especial do PRONAMPE visa a limitar o nível dos encargos financeiros anuais, não o método de cálculo interno utilizado pelo agente financeiro, desde que a taxa efetiva anual praticada não ultrapasse os tetos legais. Daí por que a discussão sobre a licitude da capitalização, nesta seara, não se resolve pela simples leitura do art. 3º da Lei n. 13.999/2020, mas exige demonstração técnica de que, à vista da capitalização mensal, a taxa efetiva anual aplicada ultrapassou o limite máximo previsto em lei, o que não foi sequer alegado de forma precisa, muito menos comprovado pela apelante.

Ademais, a recorrente não trouxe aos autos qualquer planilha comparativa, laudo técnico ou cálculo demonstrativo que evidenciasse a extrapolação da taxa máxima anual prevista na Lei do PRONAMPE. Limitou-se a sustentar, em tese, que a existência de capitalização mensal seria, por si só, incompatível com a lei, o que não se coaduna com a interpretação sistemática do ordenamento e com a jurisprudência consolidada do STJ, que admite capitalização inferior à anual em contratos bancários, inclusive em linhas de crédito específicas, desde que a taxa anual resultante permaneça dentro dos limites normativos aplicáveis.

Com efeito, à luz do art. 373, I, do CPC, incumbia à apelante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a efetiva cobrança de juros acima do teto legal ou a existência de cláusula abusiva concreta. Assim, não o tendo feito, não há falar em ilegalidade da capitalização mensal, mormente porque a cédula de crédito bancário, documento dotado de presunção de veracidade, registra expressamente a capitalização em periodicidade mensal e a taxa de juros contratada, sem que se evidencie, de plano, ofensa ao regime jurídico do PRONAMPE. Nessas condições, mantenho o entendimento sentencial que reputou lícita a capitalização mensal de juros na espécie.

Passo agora, à análise dos encargos incidentes durante o período de inadimplência e
da alegada

“cobrança camuflada” de comissão de permanência
.

Extrai-se das razões recursais, que a apelante afirma que, no período de mora, a cooperativa teria cumulado juros remuneratórios capitalizados, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e correção monetária, o que equivaleria, na prática, à comissão de permanência, em afronta à Súmula 472 do STJ.

A sentença, contudo, consignou não haver, na Cédula de Crédito Bancário, qualquer cláusula de comissão de permanência, tampouco se visualiza, na memória de cálculo, a aplicação de taxa específica sob tal rubrica, ressaltando, ainda, que a embargante não indicou, de forma precisa, onde estaria a alegada cobrança ou o percentual correspondente, de modo que não caberia ao juízo assumir tarefa investigativa em substituição à parte.

Dito isso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 52 dos recursos repetitivos (REsp 1.058.114/RS), firmou tese no sentido de que
“a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”,
entendimento posteriormente consolidado na
Súmula 472/STJ,
que dispõe:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Contudo, tal orientação pressupõe a existência de comissão de permanência, seja de forma expressamente pactuada, seja demonstrada a sua cobrança concreta, ainda que sob denominação diversa.

No caso dos autos, o que se verifica é apenas a previsão, em linha com a praxe bancária, de: (a) juros remuneratórios sobre o saldo devedor; (b) juros moratórios de 1% ao mês em caso de atraso; (c) multa contratual de 2%; e (d) correção monetária do débito. Não se confunde tal conjunto de encargos, legitimamente cumuláveis, com a figura da comissão de permanência, que, quando cobrada, substitui tal conjunto de encargos justamente para evitar
bis in idem
.

A mera cumulação, em período de inadimplência, de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária
não configura, por si só, cobrança de comissão de permanência
, a qual exige a identificação de taxa específica que reproduza, em caráter unificado, tais encargos. Todavia, a apelante não produziu qualquer prova idônea, nem sequer apontou nos autos o local em que a suposta taxa de “permanência” teria sido aplicada.

Dito isso, à míngua de demonstração concreta, não é possível desconstituir o título executivo com base apenas em conjecturas.

Assim,
não se caracteriza, no caso, a cobrança de comissão de permanência, tampouco a cumulação vedada pela Súmula 472/STJ
, razão pela qual devem ser preservados os encargos de inadimplência tal como reconhecidos na sentença.

No que tange ao instituto da

supressio
, a decisão proferida nos embargos de declaração reconheceu que, de fato, a sentença originária foi omissa quanto à análise do item “
3. Da supressio e suas consequências”,
sanando a omissão para rejeitar a tese, sob o fundamento de que a embargante não comprovou ter realizado pagamentos de forma reiteradamente intempestiva ou incompleta com a tolerância do credor, inexistindo, por conseguinte, a legítima expectativa de renúncia aos direitos de cobrança e execução.

Como é cediço, a
supressio
, como acentua a doutrina e a jurisprudência do STJ, é expressão do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), implicando a perda da eficácia de determinado direito contratual em razão do não exercício prolongado e qualificado pelo seu titular, de modo a gerar, para a contraparte, a legítima expectativa de que tal prerrogativa não mais seria exercida.

A Corte Superior destaca como pressupostos: (i) o direito subjetivo exercitável; (ii) a abstenção de seu exercício por lapso temporal relevante e de forma ostensiva; e (iii) o surgimento, para o outro contratante, de expectativa legítima, cuja frustração ulterior importaria abuso de direito.

Entretanto, em detida análise dos autos, nada disso se verifica. A apelante não juntou extratos detalhados, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento objetivo que evidenciasse um comportamento prolongado do credor de aceitar, por longos anos, pagamentos parciais, atrasados ou em moldes diversos dos contratualmente previstos, de forma a alterar, na prática, o conteúdo obrigacional. Assim, a mera alegação de que, “por anos”, teria efetuado amortizações variáveis e que o banco não teria ajuizado execução, de pronto, não é suficiente para caracterizar inércia qualificada, nem para evidenciar legítima expectativa de renúncia.

Ademais, o simples decurso de tempo, por si só, não configura
supressio
, sobretudo em se tratando de contrato bancário, em que o credor pode, dentro dos prazos prescricionais, avaliar estratégias de cobrança, renegociar, flexibilizar pontualmente obrigações ou, ao final, optar pela via executiva. Exigir que, em tais circunstâncias, qualquer tolerância pontual resulte na supressão definitiva do direito de exigir o cumprimento integral das obrigações, significaria esvaziar o instituto, convertendo-o em verdadeira anistia automática, o que não se coaduna com sua natureza excepcional.

Portanto, diante da ausência de prova da alegada inércia qualificada e da expectativa legítima dela decorrente, mantém-se a conclusão de primeiro grau, no sentido de que não se configurou a
supressio,
nem suas consequentes limitações ao exercício do direito de crédito pela cooperativa.

Dando continuidade à resolução da celeuma, remanesce apreciar a discussão atinente às
consequências do vencimento antecipado
e à
repetição de indébito
.

Sobre o primeiro ponto, a decisão proferida nos embargos de declaração registrou que o pedido de exclusão dos juros remuneratórios futuros, em razão do vencimento antecipado, não estava minimamente fundamentado na petição inicial dos embargos, razão pela qual reputou inviável a análise da questão.

Com efeito, a causa de pedir dos embargos concentrou-se sobre: (a) pretensa ilegalidade da capitalização; (b) alegada cumulação indevida de encargos moratórios; e (c) aplicação da tese da
supressio
. A discussão sobre a extensão exata dos juros remuneratórios após o vencimento antecipado não foi construída, com fundamentação jurídica própria, na petição inicial, mas apenas tangenciada de forma genérica. Assim, a rigor, trata-se de tese que, tal como apresentada em grau recursal,
configura inovação
, vedada pelo art. 1.014 do CPC, por não ter sido submetida de modo claro ao crivo do juízo de origem.

Ainda que se afastasse tal óbice, a jurisprudência do STJ é, em linha geral, no sentido de que o
vencimento antecipado
das obrigações não implica, automaticamente, a cessação dos juros remuneratórios, os quais permanecem devidos até o efetivo pagamento do débito, ressalvadas hipóteses específicas de cláusula limitativa ou de flagrante abusividade demonstrada, o que não se vislumbra na espécie. Diante disso, ausente prova de cobrança de juros acima do limite legal (Lei n. 13.999/2020) ou de cláusula desequilibrada, não há como acolher, por via reflexa, o pedido de exclusão genérica de “juros futuros”.

Por fim, quanto ao pleito de
repetição de indébito
, igualmente não demonstrou a apelante, de forma concreta, ter efetuado pagamentos indevidos ou em excesso. Como já dito, a mera alegação de que haveria abusividade na capitalização ou nos encargos moratórios, desacompanhada de qualquer cálculo específico de excesso de execução, não autoriza, sequer em tese, a restituição simples, quanto mais a devolução em dobro, que, ademais, se encontra condicionada, em sede consumerista, à demonstração de má-fé do credor (art. 42, parágrafo único, do CDC) e, sob a ótica do art. 940 do Código Civil, à cobrança judicial de dívida já paga, circunstâncias ausentes no caso concreto.

Assim,
não se vislumbrando cobrança ilegítima concreta, inviável o deferimento do pedido de repetição de indébito, seja em dobro, seja de forma simples
, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ENCARGOS ABUSIVOS.
Em sede de embargos do devedor, cabe ao embargante comprovar o excesso de execução, a fim de reduzir o valor da dívida cobrada. Não sendo comprovado a cobrança a maior, não há que se falar em excesso de execução.
Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a correção do preço pelo IGP-M. A forma de pagamento e de correção das parcelas ajustadas influencia diretamente nas condições do contrato, não podendo ser afastada sem justificativa plausível.
” (TJMG, RAC n.º 50080971120228130707, 14ª Câmara Cível, Rel. Desa Evangelina Castilho Duarte, j. 09.11.2023 - destaquei).

À vista de todo o exposto, concluo que a sentença recorrida analisou de forma adequada e suficiente as questões suscitadas, aplicando corretamente a legislação de regência e a jurisprudência dominante, não havendo motivo jurídico para sua reforma.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025